Tribunal: STF
Processo: Inq 1057
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-17
Data de publicação: 2000-02-17

Ementa:
Inquérito. Pedido de licença ao Senado que aprovou parecer no
sentido de tê-lo como prejudicado. Questão de ordem.
- Manifestação que deve ser interpretada como negativa do
pedido de licença.
Questão de ordem que se resolve no sentido da permanência
dos autos na Secretaria da Corte enquanto perdurar a situação
prevista no § 2º do artigo 53 da Constituição Federal.